Tribunal: TJES
Processo: 5007353-26.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007353-26.2024.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEX JESUS BOAVENTURA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de Alex de Jesus Boaventura, acusado de descumprimento de medida protetiva e ameaça contra sua ex-esposa. O Parquet sustenta a presença da materialidade e autoria delitivas, requerendo a custódia cautelar. A defesa pugna pela manutenção da liberdade provisória, argumentando ausência dos requisitos legais. A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais, especialmente a contemporaneidade dos fatos, para justificar a decretação da prisão preventiva do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, sendo indispensável a demonstração de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida extrema.

O crime imputado ao recorrido possui pena máxima de 2 anos, o que, aliado à inexistência de prática criminosa recente e ao encerramento do inquérito policial, torna desproporcional a imposição da prisão preventiva.

A ausência de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal impede a adoção da medida excepcional, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

A decisão de primeira instância encontra-se devidamente fundamentada, atendendo ao princípio da proporcionalidade e à excepcionalidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva exige demonstração de contemporaneidade e necessidade atual da medida, com base em fatos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A pena mínima, a ausência de reiteração criminosa recente e o encerramento da fase investigativa autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312, caput e § 2º; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5007353-26.2024.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALEX JESUS BOAVENTURA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus. Tal decisão indeferiu o pleito ministerial de decretação da prisão preventiva de
ALEX DE JESUS BOAVENTURA
.

Em suas razões recursais, o
parquet
pugna pela reforma do
decisum
de primeiro grau, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido. Sustenta que a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva e de ameaça são evidentes, com base nos depoimentos da vítima, das testemunhas e demais documentos anexados ao processo.

Em suas contrarrazões, a defesa requer a manutenção de sua liberdade provisória, argumentando que não estão presentes os pressupostos para a medida cautelar extrema.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer da ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, manifesta-se pelo não provimento do recurso ministerial.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público busca a prisão preventiva do recorrido em virtude do descumprimento de medidas protetivas que foram estabelecidas em favor de sua ex-esposa, Mariana Gomes.

O magistrado de origem, ao analisar o caso, revogou a prisão preventiva do acusado, fundamentando sua decisão, nos seguintes termos, in verbis:

“
Denoto que o crime imputado ao acusado possui pena privativa de liberdade máxima de 02 anos. Ademais, conforme certidão acostada aos autos (ID 44523455), denota[1]se que acusado possui uma condenação criminal por crime que teria ocorrido há 08 anos atrás, e desde então inexistem informações de que o acusado tenha praticado novos crimes. Portanto, ante a pena privativa de liberdade máxima para o crime imputado, considerando[1]se que já houve o término do inquérito policial e o oferecimento da denúncia, e considerando-se que a prisão preventiva é medida de exceção, mostra-se mais proporcional a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, de modo que REVOGO a prisão preventiva”.

Embora louvável a preocupação do órgão ministerial com a proteção da vítima, a análise do caso concreto não permite o acolhimento do pedido de prisão preventiva.

Como é de geral sabença, para a decretação da custódia cautelar, são exigidos, além da prova da existência do crime e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), o perigo que a liberdade do acusado representa (
periculum libertatis
).

Este perigo pode se manifestar na possibilidade de abalo à ordem pública ou econômica, embaraço à instrução criminal ou risco à aplicação da lei penal.

A Lei nº 13.964/2019, ao modificar o artigo 312 do Código de Processo Penal, estabelece que a decisão de prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida.

No presente caso, os fatos que ensejaram a denúncia ocorreram em 04 de novembro de 2023. Tendo em vista a data do parecer do Ministério Público, 12 de maio de 2025, já se passaram mais de 11 meses.

Não há, neste momento processual, elementos concretos que demonstrem que o recorrido esteja oferecendo risco à ordem pública, que pretenda frustrar a aplicação da lei penal, ou que possa prejudicar a instrução criminal.

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva, que é a mais grave das medidas cautelares, esbarra na ausência de sua necessidade.

A medida só se justifica quando há receio de perigo e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que a tornem indispensável, conforme o artigo 312, §2º do CPP.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
não se fazem presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, razão pela qual me manifesto pelo não acolhimento do pleito recursal”.

Diante do exposto e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.